Tribunal: CARF
Processo: 13984.000382/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000382/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.896 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
SILVANO CARDOSO ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. AÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. COMPROVAÇÃO
Pode o contribuinte compensar em sua declaração de ajuste anual o IRRF
incidente sobre os rendimentos trabalhistas objeto de ação judicial, desde que
comprove que sofreu a efetiva retenção do imposto.
IRRF.
NÃO
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
Caso se verifique, após a data a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, a não retenção do imposto pela fonte pagadora, a exação poderá
ser exigida do contribuinte, pois este tem a obrigação de declarar o valor
recebido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000382/2007-71
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000382/2007-71

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 48/53, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC de fls. 35/39, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado na notificação de lançamento de fls. 07/11, lavrado em
21/02/2007, referente ao ano calendário de 2004, com suposta ciência da RECORRENTE em
23/02/2007, conforme extrato do AR de fl. 20.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de IRRF, no
montante de R$ 41.686,01, já acrescido de multa e juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08/09,
houve incompatibilidade entre os rendimentos informados como declarados pelo contribuinte em
sua declaração de ajuste anual e àqueles informados nas DIRFs das fontes pagadoras, nos termos
da planilha abaixo:

Da mesma forma, o RECORRENTE informou ter sofrido uma retenção de IRRF
no valor de R$ 26.213,45, em decorrência dos pagamentos recebidos pela Alsubras Alumínio Sul
Brasil Ltda.; contudo, a fonte pagadora não informou ter realizado nenhum pagamento de IRRF
em favor deste contribuinte. Tal circunstância ensejou a glosa adiante reproduzida:

Considerando que o RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
procedência dos valores informados em sua declaração de ajuste anual, os valores indevidamente
deduzidos foram glosados, o que ensejou a verificação de imposto suplementar, apurado
conforme tabela abaixo:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000382/2007-71

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/03 em 30/03/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de
Florianópolis/SC, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresenta a impugnação de fl. 1 e 2, instruída
com os documentos de folhas 3 e 7 a 12, onde alega, em síntese, que o imposto glosado foi
retido no processo trabalhista n° 1517/04 — 10 Vara do Trabalho de Lages, conforme
documentos que comprovam a sua retenção.
A impugnação foi encaminhada para análise à Delegacia da Receita Federal, por força da
IN/RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010 e, de acordo com o Termo Circunstanciado de
fl. 20 e Despacho Decisório de fl. 21, foi deferida a proposta de manutenção total da
exigência.
Intimado do Despacho Decisório (fls. 22 a 24), o sujeito passivo não pronunciou.
É o relatório.
Conforme fls. 25/27, a autoridade administrativa opinou pela manutenção do
lançamento, pois o documento que comprovaria o recolhimento do IR seria o DARF, e não a
planilha de cálculos de processo trabalhista apresentada.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 35/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000382/2007-71

Somente o imposto comprovadamente retido pela fonte pagadora, correspondente aos
rendimentos declarados, pode ser compensado com o imposto devido na declaração de
ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 04/05/2011,
conforme AR de fl. 43, apresentou o recurso voluntário de fls. 48/53 em 01/06/2011.
No mérito, o RECORRENTE alega que qualquer documento pode ser usado para
comprovar o recolhimento do imposto devido, não sendo exclusivo o DARF.
Também informa a existência de planilha de cálculos anexada, feitos em juízo de
onde se vislumbra que, cerca de R$ 55.459,62 são de responsabilidade da pessoa jurídica
pagadora, sendo esta empresa, a real devedora.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
De início, infere-se que, apesar do auto de infração ter sido lavrado por omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de IRRF, o
RECORRENTE, em seu recurso voluntário, questiona apenas a glosa do IRRF declarado, no
valor de R$ 26.213,45.
Pois bem, analisando o recurso voluntário do contribuinte, observa-se que ele
questiona a legalidade da glosa do IRRF, em razão da responsabilidade tributária do
recolhimento ser da fonte pagadora. Para comprovar suas alegações, apresenta jurisprudência,
doutrina e menciona dispositivos do Decreto no 3000/1999.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000382/2007-71

Em análise à decisão da DRJ, é possível verificar que a autoridade julgadora
entendeu pela viabilidade jurídica da compensação do imposto retido, ainda que a autoridade
pagadora não efetue o recolhimento. Veja-se:
Como do relatório se conclui, requer o contribuinte seja restabelecida a compensação do
IRRF pleiteada na declaração de ajuste anual apresentada para o exercício 2005, ano-
calendário 2004, no valor de R$ 26.610,50, referente ao imposto que alega ter sido retido
por ocasião do pagamento das verbas trabalhistas na Ação Trabalhista n° 2096/99, ajuizada
na 1a Vara do Trabalho de Lages contra a Alsubras Alumínio Sul Brasil Ltda.
Tocante ao imposto retido, a Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispôs:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V — o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Conforme a legislação transcrita, o contribuinte pode deduzir o imposto retido na fonte,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, do imposto de renda devido
na declaração.
Ainda com relação à retenção na fonte sobre rendimentos recebidos acumuladatnente, em
cumprimento a uma ação judicial, assim dispôs o art. 640 do Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999:
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá
sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros
(Lei n-° 7.713, de 1988, art. 12, e Lei n-° 8.134, de 1990, art. 3*).
Parágrafo único. Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo
sujeita à incidência mensal do imposto, o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n2 7.713, de 1988, art. 12).
E, acerca da responsabilidade sobre a retenção do imposto no caso de decisão judicial,
assim dispôs o 718 do RIR/1999:
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de
decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa fisica ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei n-8.541, de 1992, art. 46).
[...]
Como se vê, de acordo com a legislação tributária, os rendimentos decorrentes de ações
judiciais são tributados na fonte no mês do seu recebimento, sendo de responsabilidade da
parte condenada ao cumprimento da sentença a retenção do imposto na fonte.
Portanto, comprovado que houve a efetiva retenção do imposto de renda pela fonte
pagadora, no momento do pagamento dos rendimentos acumulados, o contribuinte faz jus à
compensação do IRRF na declaração de ajuste anual, ainda que não tenha se verificado o
efetivo recolhimento pela fonte pagadora. A prova da retenção pode ser feita não somente
através do DARF, mas também por outros documentos que indiquem, claramente, que
ocorreu a retenção, tais como os comprovantes de saques de alvarás judiciais, e outros
elementos de prova que dispuser.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000382/2007-71

Contudo, no caso específico, a glosa foi mantida pois o contribuinte sequer
comprovou ter sofrido a efetiva retenção. Segundo a autoridade julgadora, a documentação
acostada pelo RECORRENTE não é suficiente para atestar que ele sofreu a retenção do imposto
que pretendeu deduzir.
Ou seja, não se questiona a viabilidade jurídica de deduzir o IRRF incidente sobre
os rendimentos auferidos decorrentes da ação judicial, mas apenas se questiona se o contribuinte
efetivamente sofreu tal retenção.
Assim, em seu recurso voluntário, o RECORRENTE deveria ter apresentado aos
autos prova documental capaz de comprovar que ele, de fato, sofreu a retenção do imposto nos
autos da ação judicial trabalhista, o que não foi feito.
Alerta-se que esta prova era de fácil obtenção. Bastava o contribuinte solicitar
uma certidão da contadoria atestando que foi retido o IRRF sobre os valores levantados através
dos alvarás de fls. 58/60, ou, alternativamente, obter certidão da contadoria atestando que
aqueles alvarás correspondem exclusivamente ao valor líquido da condenação e que teria sido
retido o imposto de renda na ocasião.
Contudo, não é o que consta dos autos, já que todos os 3 alvarás, que somam R$
125.821,83 de valor levantado, indicam que o IR retido quando do levantamento deveria ser de
R$ 0,00.
Por fim, o contribuinte alega que o IRRF seria de responsabilidade da fonte
pagadora, a empresa Alsubras condenada em ação trabalhista. Assim, o imposto deveria ser
cobrado da Alsubras e não do RECORRENTE.
Contudo, não merecem prosperas as razões acima.
É que a responsabilidade tributária pelo imposto não retido depende do período
em que o fisco constatar a ausência de recolhimento e, consequentemente, promover a cobrança
do valor: se antes ou depois do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual, no
caso de recebimento de valores por pessoas físicas.
É que o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a
entrega da declaração de ajuste anual, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto
de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido. Por outro lado, se somente após a data
prevista para a entrega da declaração de ajuste anual for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte.
Isto porque, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação,
apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, ele deveria declarar o valor bruto
recebido (sem a retenção do IR), o que provocaria em automática cobrança do IR que deixou de
ser retido, o qual não se pode mais ser exigido da fonte pagadora o imposto.
Em outras palavras, a omissão da fonte pagadora em efetuar a retenção não exclui
a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, pois ele é obrigado a declarar o
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000382/2007-71

valor total recebido na declaração de ajuste anual, momento em que seria revelada a não retenção
do IR e a haveria a consequente cobrança do imposto.
Neste sentido, cito o seguinte trecho do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de
setembro de 2002:
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte pagadora a
responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o momento em
que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados,
referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período
de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual,
no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de
renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o
contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art.
722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a base de
cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único
(Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário
da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte
submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o
imposto.
Transcrevo teor da Súmula CARF no 12:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, correta a cobrança do IR não retido em face do RECORRENTE.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000382/2007-71

Considerando que não foi apresentado nenhum outro documento comprovando a
efetiva retenção, mantenho a glosa do IRRF informando na declaração de ajuste anual do
RECORRENTE, no valor de R$ 26.213,45.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital